Tribunal: TJSP
Processo: 2138468-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
2. O agravante sustenta que há excesso de execução, apontando que depositou metade dos valores pretendidos pelo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
2. O agravante sustenta que há excesso de execução, apontando que depositou metade dos valores pretendidos pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se é caso de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Agravante que realizou depósito em valor menor do que o acordado em processo diverso, sem autorização judicial.
5. Ausência de cumprimento do acordo homologado que gerou a cobrança das penalidades previstas no art. 523, do CPC. Correta planilha de cálculo apresentada pelo exequente.
IV. DISPOSITIVO:
6. Deve ser mantida a decisão.
7. Agravo conhecido e desprovido.